Tribunal: TJPA
Processo: 0005250-47.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005250-47.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: DENIS DA COSTA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ID Nº 15352242. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 158, DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Os embargos de declaração possuem cabimento quando houver,
no julgado impugnado
, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

2. Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via,
pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.
Ora, muito embora no Recurso de Apelação, devolva-se a matéria ao Tribunal, observei que o apelante em suas razões recursais, irresignou-se unicamente quanto a absolvição por insuficiência de provas, sem mencionar nada mais além disso, o que deveria ter feito.

3. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar-lhe rejeitado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra.
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por
DENIS DA COSTA SILVA
, contra o V. Acórdão ID n.º
15352242
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso do embargante.

Alega, inicialmente, nas
razões
, que os embargos foram protocolados tempestivamente.

Aduz que houve violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, tendo em vista a não realização da perícia para ratificar a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal.

Esclarece que inexiste qualquer justificativa para a não realização da perícia, sendo que, a teor da orientação adotada pelo STJ, a substituição do laudo pericial por outros meios de prova só pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. (AgInt no REsp 1602259/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 01/12/2017). Portanto, constatando-se a necessidade de uma análise e esclarecimento mais detido do julgado, não resta dúvida de que é possível e necessária a oposição de Embargos de Declaração para fins de modificação do julgado.

A Defesa requer que seja afastada a qualificadora referente ao rompimento do obstáculo, tendo em vista a ausência de laudo pericial, razão pela qual o delito imputado deve ser desclassificado para furto simples.

Por estas razões, pugnou pela modificação da decisão guerreada para o fim de afastar a qualificadora referente ao rompimento do obstáculo, tendo em vista a ausência de laudo pericial e, consequentemente, desclassificar o delito imputado ao réu para o de furto simples. No caso de improcedência, que seja prequestionada a matéria para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Em
contrarrazões
ao embargo de declaração, o Ministério Público de 1º grau, requer a INADMISSÃO dos embargos de declaração opostos, e caso seja o recurso conhecido, requer que lhe seja NEGADO PROVIMENTO, por não haver OMISSÃO, CONTRADIÇÃO ou OBSCURIDADE no Acórdão proferido pela Eminente Relatora, devidamente fundamentado e livre de qualquer vício.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça

Marcos Antonio Ferreira das Neves, pugnou pela REJEIÇÃO dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão ID N.º
15352242
, que julgou improvido o pedido interposto na apelação.

Aduz que houve violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, tendo em vista a não realização da perícia para ratificar a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão
que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existente no julgado
.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença do “vício” sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação, que não é o caso dos autos.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu
, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, especialmente em um ponto que não foi objeto de sua irresignação naquele momento.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via,
pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Ora, muito embora no Recurso de Apelação, devolva-se a matéria ao Tribunal, observei que o apelante em suas razões recursais, irresignou-se unicamente quanto a absolvição por insuficiência de provas, sem mencionar nada mais além disso, o que deveria ter feito.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão,
não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.
Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
REJEITO
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DENIS DA COSTA SILVA.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024